Tribunal: TJDFT
Processo: 0736195-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736195-07.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE PADUA GADELHA DA CRUZ, FRANCISCO ALDAMIR CASTELO BRANCO, FRANCISCO FERREIRA DE BRITO, FRANCISCO MAURICIO DE OLIVEIRA LOPES, RAIMUNDO PEREIRA MARTINS FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Os apelantes, ANTONIO DE PADUA GADELHA DA CRUZ e outros, pedem em suas razões recursais a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob o argumento de que o Juízo de origem indeferiu sem observar a situação financeira dos requerentes. Aduzem que seus proventos são inferiores a 10 (dez) salários mínimos e que não têm meios de arcar com os valores de custas e honorários de sucumbência fixados em sentença. Destacam que na oportunidade do requerimento da gratuidade, acostaram comprovantes de imposto de renda e contracheques, de modo que a necessidade estaria demonstrada. Ocorre que agora em sede de apelação, os recorrentes trouxeram elementos que evidenciam a necessidade da outorga da benesse nessa quadra processual apenas em relação a alguns deles, mas não a todos (ID 56659737). Importante consignar que da análise detida dos autos, observa-se que o pedido de gratuidade foi formulado na Inicial (ID 17161702), ratificado na emenda de ID 17161764 e indeferido na decisão de ID 17161771, tendo os recorrentes, inclusive, recolhido as custas processuais, consoante se vislumbra no comprovante de ID 17161774. Como a decisão que indeferiu a justiça gratuita aos autores não foi objeto de recurso, operou-se a preclusão temporal. Significa dizer que, caso a benesse fosse aqui concedida a todos, seus efeitos seriam apenas ex nunc. Esse é o entendimento desta egrégia Casa, pelo que destaco: PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO. EFEITO EX NUNC. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ANTERIORMENTE. EXIGIBILIDADE. 1. O benefício da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das despesas processuais posteriores à sua concessão, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo para alcançar débitos pretéritos, como custas processuais e honorários advocatícios arbitrados anteriormente. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1752928, 07365360420178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ainda que os apelantes Francisco Aldamir Castelo Branco (ID 56659737, f. 1) e Francisco Ferreira de Brito (ID 56659737, f. 4) façam jus à concessão da gratuidade no presente momento, a intenção de todos os recorrentes em suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais e custas processuais mediante concessão de justiça gratuita em sede de apelação, é medida que não pode prosperar. É mister consignar, ademais, que este Tribunal não despreza o comando do art. 99 do Código de Processo Civil e, desde que presentes os requisitos, concede a gratuidade quando requerido em grau recursal. Esse é o motivo pelo qual, inclusive, os apelantes Francisco Aldamir Castelo Branco e Francisco Ferreira de Brito preenchem os requisitos que justificam a outorga da benesse. Afinal, do exame dos documentos acostados, verifico que ambos auferem renda bruta inferior a 5 (cinco) salários mínimos vigentes, sendo esse o parâmetro utilizado na Resolução 140/2015, da DPDF. Este ato normativo considera que são hipossuficientes aqueles que perfazem renda familiar bruta de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), circunstância que se amolda a ambos os apelantes aqui mencionados. Nesse recorte, há de se acolher a tese de que as partes em comento não possuem condição de custear as despesas do processo pelas provas e elementos trazidos ao processo, hipossuficiência essa que não se verificou em relação aos demais apelantes, quais sejam: Antônio de Pádua Gadelha da Cruz, Francisco Mauricio de Oliveira Lopes e Raimundo Pereira Martins Filho. Quanto a eles, sua renda bruta média é, respectivamente (vide ID 56659737), R$ 13.145,86 (treze mil e cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), R$ 18.079,85 (dezoito mil e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 13.219,67 (treze mil e duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos). Em relação a tais apelantes e diante dos documentos que foram acostados, não há respaldo legal para a outorga do benefício em comento a seu favor. Esclareço que as alegações recursais acerca de os apelantes receberem menos de dez salários mínimos mensais como renda evidenciam, como regra, não um quadro de hipossuficiência, mas de condições para arcar com as despesas processuais. Ressalto que é consabido o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Ademais, ressalto que a justiça gratuita deferida em favor dos apelantes Francisco Aldamir Castelo Branco e Francisco Ferreira de Brito – com efeito ex nunc, repita-se – não pode ser estendida aos demais apelantes porque a natureza da benesse é personalíssima. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. ISENÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PROVA ESCRITA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. VIABILIDADE. NOTAS PROMISSÓRIAS. NÃO CIRCULADAS. GARANTIA. RELAÇÃO JURÍDICA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto 2. O exercício da Curadoria Especial de Ausentes cabe à Defensoria Pública e decorre de imposição legal (CPC, art. 72, II), razão pela qual faz jus à isenção quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da gratuidade de justiça 3. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I). 4. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória. 5. Em ação monitória lastreada em notas promissórias - não circuladas - dadas como garantia de contrato de prestação de serviço, é cabível a discussão sobre a causa debendi objeto de tese defensiva. Precedentes. 6. Ausente a comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como da prestação dos serviços pela empresa autora, inviável a constituição do título monitório. Precedente. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1805457, 07042369620218070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no PJe: 31/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) À míngua de necessárias evidências concretas sobre o comprometimento de renda dos apelantes a fim de afastar a aparente higidez financeira dos três apelantes em comento, o pleito deverá ser indeferido. Sobre o tema, destaco entendimento desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. Conforme cópia do contracheque, observa-se que o agravante, policial militar aposentado, aufere rendimento bruto de R$9.628,50 (nove mil seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), e líquido de R$7.332,84 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerados os descontos obrigatórios de "Contribuição Pensão Militar" (R$949,27 - novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de "Imposto de Renda Aposentado/Pensionista" (R$1.346,39 -mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante implica rejeição do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692715, 07401435220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Não se pode olvidar que a finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à justiça às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. Ademais, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, assim como, o art. 99, § 2o, do CPC, que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não foi vislumbrada no caso concreto. Dessa forma, inexistem subsídios para o deferimento da referida vantagem quanto aos apelantes mencionados. Por tais motivos, defiro a gratuidade de justiça em favor de Francisco Aldamir Castelo Branco e Francisco Ferreira de Brito e indefiro quanto aos demais apelantes. Reforço que a concessão do beneplácito nessa quadra processual tem efeito ex nunc. Intimem-se os apelantes Antônio de Pádua Gadelha da Cruz, Francisco Mauricio de Oliveira Lopes e Raimundo Pereira Martins Filho, para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção e prosseguimento do recurso apenas quanto aos apelantes beneficiários da gratuidade. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador